Tribunal: STJ
Processo: 0002404-53.2015.8.06.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555390 - CE (2024/0018423-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TARCISIO ALMEIDA CARNEIRO
ADVOGADOS
: LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
AGRAVADO
: ADRIANO MEIRELES
AGRAVADO
: GRACA CRISTINA DAMASCENO CARNEIRO MEIRELES
ADVOGADO
: FRANCISCO FONTENELE FILHO - CE031672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, concluiu pela comprovação dos requisitos da
ação de reintegração de posse em favor dos autores, assentando a "melhor posse" destes e a
"irrelevância" do contrato de empréstimo para a lide possessória.
2. A alteração de tal entendimento, para reconhecer a justiça da posse do réu e afastar o esbulho,
demandaria o reexame das provas e fatos que levaram àquelas conclusões, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A alegação de que se trata de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos não se sustenta,
porquanto a modificação do juízo acerca da qualidade da posse e da ocorrência do esbulho implica,
necessariamente, nova análise do substrato fático-probatório.
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51411835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c6a315b2-58ad-4ced-9a2b-5f9473bb9eb8

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c6a315b2-58ad-4ced-9a2b-5f9473bb9eb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555390 - CE (2024/0018423-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TARCISIO ALMEIDA CARNEIRO
ADVOGADOS
: LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
AGRAVADO
: ADRIANO MEIRELES
AGRAVADO
: GRACA CRISTINA DAMASCENO CARNEIRO MEIRELES
ADVOGADO
: FRANCISCO FONTENELE FILHO - CE031672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, concluiu pela
comprovação dos requisitos da ação de reintegração de posse em
favor dos autores, assentando a "melhor posse" destes e a
"irrelevância" do contrato de empréstimo para a lide possessória.
2. A alteração de tal entendimento, para reconhecer a justiça da posse
do réu e afastar o esbulho, demandaria o reexame das provas e fatos
que levaram àquelas conclusões, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A alegação de que se trata de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos não se sustenta, porquanto a modificação do juízo
acerca da qualidade da posse e da ocorrência do esbulho implica,
necessariamente, nova análise do substrato fático-probatório.
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TARCÍSIO ALMEIDA
CARNEIRO (TARCÍSIO) contra decisão que não admitiu recurso especial, manejado
com fundamento no art. 105, III,
, da Constituição Federal, em face de acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (e-STJ, fls.
250-252):
Documento eletrônico VDA51152719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:10
Código de Controle do Documento: 57991791-ab29-4d48-a71a-8bf1211f5261

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE DECLAROU A
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E JULGOU PROCEDENTE A
DEMANDA, CONFERINDO A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM
FAVOR DOS AUTORES. ANULAÇÃO DE CONTRATO QUE
CONSISTE EM PROVIDÊNCIA DISSOCIADA DO PLEITO AUTORAL.
SENTENÇA ULTRA PETITA (ARTS. 141 E 492 DO CPC).
DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DECISUM. MÉRITO DA CAUSA
EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, II,
DO CPC). PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESCRITURA
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. JUSTO TÍTULO.
CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO TERRENO. ALEGADA (IN)
VALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DE ENFITEUSE
CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DA
PRETENSÃO POSSESSÓRIA. CONFIRMADA A MELHOR POSSE
EXERCIDA PELOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E, NO
MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaval/CE, que
julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, reconhecendo a
nulidade de pleno direito do negócio jurídico celebrado entre as partes
litigantes, conferindo a proteção possessória aos autores para
reintegrá-los na posse do imóvel apontado na inicial, extinguindo o
feito com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, I, do CPC.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em examinar se foram preenchidos
os requisitos necessários ao deferimento da proteção possessória em
favor dos recorridos, com base no conjunto fático-probatório carreado
aos autos.
3. O procedimento especial previsto no Código de Processo Civil de
2015 — correspondente aos ditames do art. 927, e incisos, do CPC/73
—, estabelece os pressupostos necessários à garantia da proteção
possessória (art. 561, e incisos, do CPC), devendo-se comprovar i) a
posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da
turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora
turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
4. Sob esse prisma, considerando que as partes insistiram em arguir
questões dissociadas da pretensão possessória, é imprescindível
evidenciar que o bem jurídico perseguido nesta demanda está
vinculado a uma circunstância fática que não se confunde com a
noção de propriedade, devendo-se atentar aos efeitos do exercício da
posse. Embora as partes tenham feito alusão à aquisição da
propriedade do imóvel e de seu domínio útil (direito real), bem como à
(in)validade de um suposto empréstimo celebrado entre os litigantes,
tais questionamentos são irrelevantes ao deslinde do processo, tendo
em vista que a pretensão possessória está centrada em um juízo
valorativo acerca da condição de possuidor(es) e a (in)ocorrência da
ameaça, turbação ou esbulho sobre a coisa (art. 1.210, caput, do
Código Civil).
5. Com base nisso, não caberia ao Juízo a quo discernir sobre a
regularidade do suposto empréstimo verbal formalizado entre as
partes, independentemente de elas terem suscitado que o terreno foi
Documento eletrônico VDA51152719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:10
Código de Controle do Documento: 57991791-ab29-4d48-a71a-8bf1211f5261

oferecido como garantia de pagamento do mútuo. Isso porque, a
despeito das formalidades legais inerentes à constituição da garantia
hipotecária — o que não deve ser objeto de discussão por meio desta
via procedimental —, a (in)existência e/ou (in)validade do aludido
pacto negocial foge à concepção da proteção possessória. De igual
modo, o debate relativo à transferência ou não do contrato de
enfiteuse à genitora do recorrente — inobstante a vedação à
constituição dessa espécie contratual com o advento do Código Civil
de 2002 (art. 2.038, caput, do CC), já que o aforamento teria sido
celebrado em setembro de 2008 —, também não influi no julgamento
deste processo, dada a natureza jurídica de direito real conferida ao
instituto do aforamento, com base no que dispunha o art. 678 do
Código Civil de 1916.
6. Como resultado desse conflito de ideias, observa-se que, ao menos
em parte, existe incongruência entre o pronunciamento judicial e os
limites da pretensão aduzida na exordial, tendo por base que a
declaração de nulidade do suposto contrato de empréstimo verbal
celebrado entre as partes consiste em matéria dissociada da ação de
origem, tampouco detém relação com os limites da pretensão
possessória, violando o disposto nos arts. 9o, 10, 141 e 492, do Código
de Processo Civil.
7. Assim, considerada a vedação expressa de o juiz proferir decisão
que ultrapasse os limites propostos pelas partes, caracterizando a
prolação de sentença ultra petita, impõe-se a desconstituição do
decisum objurgado, apenas no tocante ao capítulo referente à
declaração de nulidade do negócio jurídico, posto que o mérito da
causa adstrito à proteção possessória está em condições de imediato
julgamento por esta Corte de Justiça, de acordo com o art. 1.013, § 3o,
II, do Código de Processo Civil.
8. Ao compulsar os fólios processuais, verifica-se que os autores, ora
recorridos, demonstraram a contento a aquisição da posse do terreno
mediante contrato particular de compra e venda formalizado no ano de
2011. Referido contrato constitui justo título (art. 1.242, caput, do CC)
e comprova que os recorridos exerceram a posse do bem imóvel em
data anterior à turbação, ocorrida após o suposto inadimplemento do
contrato de mútuo celebrado no ano de 2013 entre as partes
envolvidas no litígio.
9. Embora não seja possível aferir, de fato, a data exata da turbação,
pois inexiste documento nos autos capaz de determinar quando
exatamente o réu iniciou a construção de um muro no terreno, o
conjunto das informações e dos elementos de prova carreados ao
processo, a exemplo das imagens e do Boletim de Ocorrência
anexados aos autos, aliado à própria confissão do recorrente em
relação à construção do muro (art. 374, II, do CPC), comprova a
turbação praticada no terreno.
10. Com base no acervo probatório constante nos autos e na
fundamentação apresentada, conclui-se que os autores, ora
recorridos, comprovaram os pressupostos exigidos no art. 561 do
Código de Processo Civil com o objetivo de afastar a turbação sobre o
imóvel, revelando o exercício da melhor posse em virtude da aquisição
do direito sobre o terreno mediante justo título (escritura particular de
compra e venda), adquirido em data anterior à prática da turbação (art.
Documento eletrônico VDA51152719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:10
Código de Controle do Documento: 57991791-ab29-4d48-a71a-8bf1211f5261

1.197 do CC), que, a seu turno, encontra-se amparada na insurgência
precária do apelante consubstanciada na suposta (in)validade de um
contrato verbal de empréstimo.
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

Os embargos de declaração de TARCÍSIO foram rejeitados (e-STJ, fls. 304-
311).
Nas razões do apelo nobre (e-STJ, fls. 270-285), TARCÍSIO sustentou
violação dos arts. 561 do Código de Processo Civil e 1.200 do Código Civil.
Argumentou, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em erro de direito ao
desconsiderar fatos incontroversos e admitidos por ADRIANO MEIRELES e GRACA
CRISTINA DAMASCENO CANEIRO MEIRELES (ADRIANO e outra), autores da
demanda possessória, quais sejam, a celebração de um contrato de empréstimo em
2013, no qual o imóvel litigioso foi ofertado como garantia, e o subsequente
inadimplemento. Defendeu que tais circunstâncias demonstram a justiça de sua posse,
ADRIANO e outra
afastando a caracterização de esbulho ou turbação, e que
não se
desincumbiram do ônus de provar os requisitos legais para a proteção possessória,
especialmente a posse anterior e a data do suposto ato ilícito.
A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob o
fundamento de que a pretensão recursal, tal como posta, demandaria necessariamente
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice na Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 321-326).
Nas razões do presente agravo (e-STJ, fls. 330-339), TARCÍSIO aponta a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, defendendo que sua insurgência não busca o
simples reexame de provas, mas sim a correta valoração jurídica de fatos
incontroversos e já delineados no próprio acórdão recorrido. Reitera que as instâncias
ordinárias, ao ignorarem as confissões das partes acerca do negócio jurídico que
originou sua posse, atribuíram qualificação jurídica equivocada aos fatos, resultando na
violação direta dos dispositivos de lei federal apontados.
Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de fl. 319 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao seu exame.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial sob o fundamento de que a
pretensão recursal, tal como posta, demandaria necessariamente o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 321-326).
Documento eletrônico VDA51152719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:10
Código de Controle do Documento: 57991791-ab29-4d48-a71a-8bf1211f5261

TARCISIO, em suas razões, defende a inaplicabilidade da referida súmula,
argumentando que sua insurgência não busca o simples reexame de provas, mas sim
a correta valoração jurídica de fatos incontroversos e já delineados no próprio acórdão
recorrido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar a apelação, analisou o
conjunto fático-probatório e concluiu pela comprovação dos requisitos do art. 561 do
Código de Processo Civil para a reintegração de posse em favor de ADRIANO e outra.
ADRIANO e outra
A Corte estadual assentou que
demonstraram a aquisição da posse
do terreno mediante contrato particular de compra e venda formalizado em 2011, que
constitui justo título e comprova o exercício da posse em data anterior à turbação.
Expressamente, o acórdão recorrido considerou a discussão sobre a validade ou
invalidade do contrato de empréstimo e de um suposto contrato de enfiteuse como
"irrelevante ao deslinde do processo" para fins possessórios, qualificando a
"insurgência precária do apelante consubstanciada na suposta (in)validade de um
contrato verbal de empréstimo" como insuficiente para afastar a "melhor posse" de
ADRIANO e outra (e-STJ, fls. 250-252, 263-264).
Para acolher a tese de TARCISIO de que sua posse seria justa (art. 1.200
do CC) e que não haveria esbulho (art. 561 do CPC), seria imprescindível reexaminar
as premissas fáticas que levaram o Tribunal de origem a concluir pela "melhor posse"
de ADRIANO e outra e pela "irrelevância" do contrato de empréstimo para a lide
possessória. A análise da "justiça" ou "injustiça" da posse, bem como a configuração
do "esbulho", foram realizadas pelas instâncias ordinárias com base na valoração das
provas produzidas. Rever tal entendimento demandaria uma nova incursão no contexto
probatório para verificar se a posse de TARCISIO, de fato, derivava de um negócio
ADRIANO e outra
jurídico que lhe conferiria caráter justo, e se a posse de
foi
efetivamente perdida ou se manteve superior.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a
aferição dos requisitos da ação possessória, como a existência e a qualidade da
posse, a ocorrência do esbulho e sua data, bem como a justiça da posse, envolvem o
reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECUROS
ESPECIAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA. REANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. NÃO INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
1. A ação possessória tem por objeto comprovar quem possui a
melhor posse, o que implicaria em reanalisar as provas, encontrando
óbice na Súmula 7 STJ.
2. Nos termos do art. 34, inciso XVIII, a, do RISTJ, compete ao relator
não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou
daquele que não tiver impugnado especificamente todos os
Documento eletrônico VDA51152719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:10
Código de Controle do Documento: 57991791-ab29-4d48-a71a-8bf1211f5261

fundamentos da decisão recorrida. Logo, não há necessidade de
intimação prévia para a prolação da decisão monocrática.
Inexistência de cerceamento de defesa.
3. Revisar o entendimento do Tribunal de origem levaria à incursão no
acervo fático-probatório, o que não é permitido no STJ, conforme teor
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.819.816/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
30/9/2024
2/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
2. De acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, ao negar
provimento ao recurso, o Tribunal deve majorar o valor dos honorários
advocatícios já arbitrado nas instâncias de origem em desfavor da
parte recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão
de gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.108.368/MA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
12/12/2022
15/12/2022

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 1.196 DO CC/02.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. POSSE. REQUISITOS. CESSÃO DE
DIREITOS. VALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de demonstração clara e objetiva do cotejo entre o
conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
de recurso, de maneira a demonstrar a devida correlação jurídica entre
o fato e os mandamentos legais tidos por violados, importa na
incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, apesar de opostos embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca
da existência de elementos que comprovem a presença dos requisitos
possessórios e de invalidade da cessão de direitos implica o reexame
dos fatos e provas constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 721.478/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/8/2015
14/8/2015

Documento eletrônico VDA51152719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:10
Código de Controle do Documento: 57991791-ab29-4d48-a71a-8bf1211f5261

Diante desse quadro, a pretensão de TARCISIO, a despeito da roupagem
de revaloração jurídica, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto a
modificação do juízo acerca da qualidade da posse e da ocorrência do esbulho implica,
necessariamente, nova análise do substrato fático-probatório, o que é inviável em sede
de recurso especial.
Pelo exposto,
ao agravo.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ADRIANO e outra, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:10
Código de Controle do Documento: 57991791-ab29-4d48-a71a-8bf1211f5261

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.555.390 / CE
Número Registro: 2024/0018423-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024045320158060067
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TARCISIO ALMEIDA CARNEIRO
ADVOGADOS : LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
AGRAVADO
: ADRIANO MEIRELES
AGRAVADO
: GRACA CRISTINA DAMASCENO CARNEIRO MEIRELES
ADVOGADO
: FRANCISCO FONTENELE FILHO - CE031672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:40
Código de Controle do Documento: 93fc7aaf-2504-4156-8a93-d2aa5df1a520

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:40
Código de Controle do Documento: 93fc7aaf-2504-4156-8a93-d2aa5df1a520